Tribunal: TJBA
Processo: 8057454-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057454-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOSEANE LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES

APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REGIME DE OBRA POR ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. O acórdão manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais formulados pela adquirente de lote em empreendimento imobiliário.

2. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: a) suposta omissão quanto à análise da intempestividade da contestação; b) suposta omissão quanto à responsabilidade solidária do sócio da empresa; c) suposta omissão acerca da abusividade da proposta de distrato; e d) suposta contradição e obscuridade quanto à prorrogação do cronograma de obras e à existência de decisão divergente em processo análogo.

3. Razões de decidir

O acórdão embargado não foi omisso quanto à tempestividade da contestação. A decisão foi expressa ao detalhar a data de retorno do aviso de recebimento, o termo inicial e o prazo final, concluindo que a peça de defesa foi protocolada tempestivamente.

Não há omissão quanto à legitimidade passiva e solidariedade do sócio da empresa. O julgado fundamentou de forma clara que o sócio atuou exclusivamente como representante legal da pessoa jurídica, não havendo elementos nos autos que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio pessoal.

O argumento sobre a abusividade da proposta de distrato foi expressamente analisado e rejeitado. O acórdão fundamentou que, por se tratar de contrato sob o regime de obra por administração (a preço de custo), a retenção de valores não configura abusividade por si só, visto que os recursos já foram aplicados no empreendimento.

Inexiste contradição na fundamentação referente à prorrogação do cronograma de obras. O julgado baseou-se nas provas dos autos, que demonstraram a aprovação da prorrogação em assembleia de adquirentes e o amparo no Decreto Municipal nº 391/2021, editado em razão da pandemia da COVID-19.

A existência de decisão diversa proferida por outro Juízo ou Câmara em caso apontado como análogo não torna o acórdão embargado obscuro ou contraditório. Os vícios sanáveis por embargos de declaração devem ser internos à própria decisão. O acórdão embargado resolveu a lide de forma lógica e coerente com as provas produzidas nestes autos específicos.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057454-75.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante CÉLIA MARIA DE JESUS LIMA e como embargada BAHIANA REIS LTDA - EPP e LUCAS BAHIANA DOS REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU